Tribunal: TJBA
Processo: 0000456-97.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0000456-97.2012.8.05.0103 COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000456-97.2012.8.05.0103 APELANTE: GILVANDRO ALCANTARA SANTOS JUNIOR ADVOGADO(A): JOAB GAMA DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 3º, PARTE FINAL DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Provada a autoria delitiva pela convergência das provas produzidas, tanto na fase policial quanto em juízo, impõe-se a condenação. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo, em face das provas coletas nos autos. A exacerbação da pena, pela negativação da culpabilidade, circunstância judicial, prevista no art. 59 do CP, afasta a possibilidade de aplicação da sanção basilar no mínimo legal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000456-97.2012.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, figurando como apelante Gilvandro Alcantara Santos Junior e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0000456-97.2012.8.05.0103)